Tribunal: TJSP
Processo: 2149508-54.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Pretendido o acolhimento dos embargos declaratórios "para que sejam sanadas as omissões e contradições, bem para que o acórdão se adeque ao posicionamento majoritário do STJ e do STF". Inocorrência de qualquer uma das hipóteses de cabimento (vícios) previstas no art. 619, do CPP. Mero inconformismo com o v. acórdão embargado.

Embargos parcialmente

Ementa:
PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Pretendido o acolhimento dos embargos declaratórios "para que sejam sanadas as omissões e contradições, bem para que o acórdão se adeque ao posicionamento majoritário do STJ e do STF". Inocorrência de qualquer uma das hipóteses de cabimento (vícios) previstas no art. 619, do CPP. Mero inconformismo com o v. acórdão embargado.

Embargos parcialmente acolhidos para corrigir erro material constante do v. acórdão.